Tribunal: TJDFT
Processo: 0033909-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Apelação cível. Execução de contrato de locação de imóvel. Prescrição intercorrente.
1. A pretensão executiva relativa a aluguéis e acessórios de locação de imóvel prescreve em três anos - CCB 206, § 3o, I.
2. Prescrição intercorrente consumada.